Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-40.2022.8.11.0109
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-40.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, na qual buscava o ressarcimento de indenização securitária paga à segurada em razão de danos causados a televisor decorrentes de alegada oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante demonstrou satisfatoriamente o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em aparelho eletrônico da segurada e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (ii) verificar se os documentos técnicos apresentados pela seguradora sub-rogada, especialmente o laudo técnico unilateral, são suficientes para configurar o dever de indenizar da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, não herda os benefícios processuais próprios da relação consumerista, notadamente a inversão do ônus da prova, conforme Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ, mantendo-se a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

4. O laudo técnico apresentado pela parte autora revela-se genérico, superficial e desprovido de rigor metodológico, sem qualificação profissional do emissor e sem elementos concretos que evidenciem que o dano decorreu de oscilação na rede externa de energia elétrica, sendo insuficiente para comprovar o nexo causal.

5. A prova da falha na prestação do serviço pela concessionária não se restringe à perícia no aparelho danificado, podendo ser demonstrada por diversos meios probatórios, como registros técnicos de interrupção, protocolos administrativos de reclamação ou dados oficiais sobre perturbações na rede elétrica, elementos estes ausentes nos autos.

6. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, não dispensa a comprovação do nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegado, pressuposto essencial da obrigação de indenizar, não se confundindo responsabilidade sem culpa com responsabilidade sem causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de rigor metodológico e elementos objetivos que identifiquem a origem externa do dano, são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica. 2. O ônus de provar o nexo causal em ação regressiva fundada em responsabilidade objetiva incumbe à parte autora, não se desincumbindo deste com elementos probatórios frágeis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349, 786; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.282; STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.02.2025; TJMT, ApCiv nº 10248471120218110041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 09.08.2025; TJMT, ApCiv nº 10262799420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos
Ação regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000618-40.2022.8.11.0109 ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., que julgou

improcedente os pedidos inicias sob o fundamento de inexistência de comprovação satisfatória do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

A Apelante sustenta, em suas razões recursais, que celebrou contrato de seguro com a segurada Denise Ana Ceron, cujo equipamento (televisor TCL 55") foi danificado por oscilações de energia em dezembro de 2021, conforme diagnóstico técnico. Em decorrência, pagou a quantia de R$ 3.349,05 a título de indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos da segurada para reaver o montante da concessionária de energia.

Alega que o laudo técnico juntado atesta expressamente que a origem do dano foi a oscilação da rede elétrica, sendo está de responsabilidade da Apelada. Ressalta que o laudo foi elaborado por técnico mecatrônico idôneo, conforme autorizam as normas da ANEEL e o Módulo 9 do PRODIST.

Afirma que, ao contrário do entendimento exarado na sentença, não há exigência legal de que o laudo seja subscrito por engenheiro eletricista, tampouco que seja realizada perícia judicial quando as provas documentais são suficientes, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e de outros Tribunais estaduais.

Defende, ainda, a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e nos arts. 14 e 22 do CDC, sustentando que os danos decorrentes de falhas na prestação de serviço essencial ensejam reparação, independentemente da demonstração de culpa, bastando o nexo de causalidade, que, segundo a Apelante, restou evidenciado nos autos.

Requer, assim, a reforma da sentença de improcedência para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes, com a condenação da Apelada ao pagamento da quantia de R$ 3.349,05, acrescida de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios.

Recolhimento do preparo, id. 316231867.

Em contrarrazões (Id. 316231871), a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustentou, preliminarmente, a ocorrência de vício formal no recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que a Apelante não teria impugnado de modo específico os fundamentos da sentença.

No mérito, impugnou a validade do laudo técnico acostado pela Apelante, por ausência de robustez, metodologia e assinatura de profissional habilitado. Aduziu que o documento se limita a repetir alegações genéricas sem respaldo técnico-científico, sendo insuficiente para comprovar o nexo causal. Ressaltou que não há registros de oscilações elétricas na região na data dos fatos, tampouco solicitação de vistoria ou reclamação válida.

Ao final, pugnou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos
Ação regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000618-40.2022.8.11.0109 ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., que julgou

improcedente os pedidos inicias sob o fundamento de inexistência de comprovação satisfatória do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

Infere-se da petição inicial que Bradesco Auto Re Companhia de Seguros, ora apelante celebrou contrato de seguro com cláusula de ressarcimento com Denise Ana Ceron, por meio da Apólice nº 034188. Em dezembro de 2021, o bem segurado — televisor TCL de 55” — foi danificado em razão de oscilações na rede elétrica fornecida pela ré.

Instaurado o sinistro nº 116202201210617, perícia técnica identificou que os danos decorreram de variações de energia. A seguradora indenizou a segurada em R$ 3.349,05, sub-rogando-se nos direitos desta contra a concessionária. Relata que houve comunicação prévia à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, ora apelada, por meio do protocolo nº 46610857, sem solução.

Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando: a) condenação da ré ao pagamento de R$ 3.349,05; b) custas e honorários advocatícios; c) inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, ou aplicação da distribuição dinâmica; d) intimação da ré para apresentação dos relatórios técnicos de qualidade do serviço, conforme art. 26, Módulo 9 do PRODIST.

Após a instrução processual, o juízo a quo jugou improcedente os pedidos iniciais no seguinte sentido:

“ [...]
II.2 Mérito

O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que a questão objeto da demanda é preponderantemente de direito, inexistindo a necessidade de produção de outras provas além das documentais constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Compulsando-se os presentes autos, vê-se que elementos de convicção já existem para a análise da prestação jurisdicional requerida, estando este juízo com seu convencimento formado, diante das provas documentais carreadas aos autos, conforme adiante será demonstrado.

Passo ao julgamento antecipado da lide, em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Cuida-se de Ação de Regresso proposta por
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros
, em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia
, na qual noticia ter indenizado a segurada Denise Ana Ceron, em razão de danos a aparelho eletrônico (01 televisor TCL 55”), no valor de R$ 3.349,05 (três mil trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), em razão da Apólice de Seguros nº 034188.

A parte autora afirma que, após o sinistro, efetuou o pagamento da indenização securitária ao segurado e, na qualidade de sub-rogada nos direitos deste, busca o ressarcimento do montante junto à concessionária de energia.

A ré contestou, impugnando o nexo causal entre os danos e a suposta oscilação de energia, bem como a existência de qualquer falha na prestação do serviço.

Pois bem.

Dispõem o art. 786 e 349 do Código Civil o direito da seguradora que paga a indenização, sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Veja-se:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

A parte autora anexou cópia da apólice do seguro (id 91436473), aviso de sinistro (id. 91436473, à pág. 20), e o processo de conclusão do sinistro, com a indenização ao segurado (id. 91436474, às págs. 6-7 e id 91436476), o que, a priori, lhe permite pleitear o ressarcimento por meio da presente ação.

Incumbe agora verificar se os alegados danos e, portanto, direito indenizatório ocorreram.

A Constituição Federal de 1988, no art. 37, § 6º, determina que as pessoas jurídicas públicas e privadas prestadoras de serviços públicos respondam pelos danos causados por seus agentes, garantindo o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui a mesma responsabilidade objetiva ao fornecedor, por falha na prestação do serviço na hipótese de fato do serviço:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

E mais, estabelece ainda que “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos” (art. 22 do CDC), respondendo pelos danos causados em caso de descumprimento.

De acordo com a lei, portanto, a concessionária de serviço público deve responder objetivamente pelos danos que causar a terceiros devido ao risco da atividade. No entanto, resolver a disputa não é tão simples quanto parece.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Por exemplo, a concessionária possui a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

Entretanto, não é pelo simples fato da concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado. A interpretação do dispositivo deve ser feita
“cum grano salis”
(com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Da análise dos autos, verifico que embora haja a demonstração do contrato, sub-rogando o direito do segurado à seguradora para fins de ressarcimento, bem como a comprovação do pagamento da indenização ao segurado, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionaria prestadora de serviço público.

A responsabilidade civil nesta situação está baseada nos pilares do
dano e do nexo causal.
Se qualquer um desses estiver ausente, a responsabilidade não subsiste, sendo desnecessária a culpa devido à responsabilidade objetiva.

No caso em exame, não obstante a autora tenha comprovado o pagamento da indenização ao segurado e tenha juntado o aviso de sinistro,
não produziu prova técnica minimamente robusta que demonstrasse que o dano ao aparelho eletrônico decorreu de variação de tensão, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica atribuível à concessionária
.

Visando demonstrar o nexo de causalidade do sinistro, a parte autora juntou aos autos o Laudo Técnico constante no id. 91436474 (à pág. 1) onde concluiu que a causa dos danos foi decorrente de
“queda de energia momento em que ela estava ligada 30/12/2021 no horário da tarde, uma descarga elétrica queimou a fonto, jogo de LED, placa tecon tudo foi comprometido sem condições de reparo”.

Ocorre que o referido laudo superficial e elaborado sem a indicação da metodologia utilizada/fundamentação técnica, incapaz de demonstrar que os danos causados foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos no aparelho. Ainda, é assinado por profissional sem referir-se a sua qualificação técnica na área para aferição dessa condição.

O simples fato de um equipamento ter apresentado defeito, associado à alegação genérica de oscilação de energia, não é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária. Tampouco consta dos autos qualquer registro da ocorrência de anormalidade no fornecimento de energia na região do imóvel segurado no período indicado, nem mesmo solicitação de vistoria, protocolo de atendimento ou reclamação junto à concessionária.

É certo que a prova do nexo causal, embora não exija grau absoluto de certeza, demanda
indícios objetivos e concretos
, aptos a estabelecer a vinculação entre o evento e a suposta conduta lesiva. A ausência de laudo técnico, de registros da anormalidade elétrica ou de qualquer outra evidência nesse sentido fragiliza a pretensão indenizatória, ainda que sob a ótica da sub-rogação.

Por outro lado, a ré juntou Relatório Técnico EMT (id 112560732) em que não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas, para a unidade consumidora em questão no período mencionado. Também não foram localizados no sistema interno ordens de serviço geradas para a consumidora referentes a suposta falha no serviço.

A seguradora autora não apresentou provas suficientes, enquanto a concessionária ré comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito, nos termos do art. 373 do CPC, sendo, pois, indevido o ressarcimento solicitado.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJMT em casos semelhantes:

(...)

Portanto, ausente o requisito essencial à responsabilização civil, qual seja, o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano experimentado,
a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

III – Dispositivo

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima,
julgo improcedente os pedidos
iniciais, resolvendo-se o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC,

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. [...]”

Pois bem.

·

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o mesmo não observou o princípio da dialeticidade, por não atacar os fundamentos da sentença.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante combateu especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à questão central relativa à comprovação do nexo causal, trazendo argumentos jurídicos e fáticos voltados à reforma da decisão. Inclusive, foram apresentados argumentos relacionados à suficiência do laudo técnico, à irrelevância da perícia e à desnecessidade de preservação dos bens para análise judicial.

O princípio da dialeticidade, segundo leciona Nelson Nery Jr., consiste no dever de o recorrente rebater os fundamentos da decisão recorrida, sendo que este requisito foi satisfatoriamente atendido no caso em análise.

Portanto,
rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito
.

·

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia sub examine cinge-se à apuração da existência de
nexo de causalidade juridicamente relevante
entre a alegada falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados pela segurada, consubstanciados na avaria de equipamento eletrônico acobertado pela apólice securitária.

Cumpre, de início, destacar — com o devido rigor técnico — a questão atinente à
inversão do ônus probatório
, cuja aplicação foi corretamente afastada pelo juízo a quo à luz do
Tema Repetitivo n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça
, que firmou a seguinte tese vinculante:
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Com efeito, a jurisprudência consolidada da Colenda Corte Cidadã, na esteira do entendimento proferido no REsp nº 2.092.308/SP, julgado em 19 de fevereiro de 2025, firmou-se no sentido de que
a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil opera-se exclusivamente no âmbito dos direitos de natureza material,
não alcançando as prerrogativas processuais que decorrem da condição personalíssima do consumidor enquanto parte hipervulnerável nas relações de consumo.

Naquele julgado paradigmático, a eminente Ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso repetitivo, pontuou com precisão que,
“muito embora a sub-rogação seja a regra nos contratos de seguro, ela não se estende a direitos, ações ou prerrogativas que tenham natureza personalíssima ou que sejam asseguradas exclusivamente ao consumidor por normas de proteção especial”.

Desse modo, reconhece-se que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado,
não herda os benefícios processuais próprios da relação consumerista,
notadamente aqueles previstos nos arts. 6º, inciso VIII, e 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, que se insere no âmbito das garantias voltadas à mitigação da desigualdade técnico-jurídica entre as partes contratantes.

Consequentemente, mostra-se acertada a sentença proferida pelo juízo de origem, ao rejeitar a aplicação da inversão probatória e, por conseguinte,
manter a sistemática ordinária de distribuição do ônus da prova, consoante o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte
autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito invocado,
ao passo que incumbe à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida em juízo.

No caso
sub judice,
a parte apelante colacionou aos autos laudo técnico que, em tese, buscaria evidenciar que o dano suportado pelo televisor marca TCL, de 55 polegadas, resultou de oscilações na rede elétrica.

Todavia, o referido documento técnico
carece de rigor metodológico e densidade argumentativa,
revelando-se
genérico
, superficial e desprovido de elementos concretos aptos a estabelecer o necessário liame causal entre o alegado evento danoso e uma suposta falha na rede de distribuição de energia, de responsabilidade da concessionária requerida.

O documento técnico acostado aos autos sob o ID nº 91436474
não
se revela idôneo para sustentar, com a necessária precisão e rigor técnico-científico, a tese de que o dano suportado pelo equipamento eletrônico decorreu de falha no fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da concessionária. Trata-se de peça probatória de caráter genérico,
carente de metodologia explícita,
fundamentação técnico-causal adequada e, sobretudo, ausente quanto à qualificação profissional do responsável por sua emissão, o que compromete sua credibilidade e eficácia jurídica como elemento de convencimento.

Ressalte-se, por oportuno, que
não há, no referido laudo, qualquer demonstração concreta de que o suposto dano foi ocasionado por oscilações oriundas da rede externa,
de domínio da distribuidora, sendo plenamente plausível a hipótese de que a causa decorra de irregularidades internas na instalação elétrica da unidade consumidora, as quais escapam da esfera de responsabilidade da concessionária apelada.

Ainda que a parte apelante tenha invocado o disposto no Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), o qual reconhece a legitimidade do laudo de oficina como documento que pode atestar a natureza elétrica do dano,
é imprescindível frisar que o referido normativo não exime a necessidade de demonstração técnica do nexo causal entre a perturbação elétrica e o dano alegado.

Com efeito, a simples menção à origem elétrica do defeito
não supre a exigência de verificação objetiva da existência de oscilações
, surtos ou interrupções efetivamente detectadas no sistema elétrico da concessionária no período correspondente ao sinistro.

Sob esse aspecto, assume especial relevância o relatório técnico apresentado pela concessionária demandada (ID nº 112560732), do qual se extrai que não foram registradas, no período indicado, interrupções de energia — individuais ou coletivas — que tenham afetado a unidade consumidora em questão. Igualmente, não há registro de ordens de serviço ou ocorrências técnicas associadas àquele endereço, o que reforça a ausência de evidências mínimas de falha imputável à distribuidora de energia.

Ressalte-se que a prova da falha na prestação do serviço pela concessionária não se restringe à perícia no aparelho danificado, comprovação do defeito na execução do serviço pode ser feita por diversos meios de prova admitidos em direito, tais como registros técnicos de interrupção no fornecimento, protocolos administrativos de reclamação, dados oficiais sobre perturbações na rede elétrica da localidade afetada, ou outros elementos que corroborem, de forma objetiva, a ocorrência de anormalidade na prestação do serviço.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que não restou demonstrada, de forma clara e tecnicamente consistente, a existência do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano reclamado, razão pela qual a pretensão regressiva fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor mostra-se juridicamente insustentável.

Outrossim, é consabido que
a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva
, consoante o que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República, sendo suficiente, em regra, a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade administrativa, prescindindo-se da demonstração de culpa.

Todavia, cumpre salientar que, mesmo sob a égide do regime de responsabilidade objetiva, a existência de nexo causal entre a conduta estatal (ou da delegatária do serviço público) e o prejuízo experimentado pelo particular constitui pressuposto essencial da obrigação de indenizar. Em outras palavras, a responsabilidade sem culpa não se confunde com responsabilidade sem causa, sendo juridicamente inadmissível presumir-se a responsabilidade do prestador de serviço público à míngua de prova técnica ou factual que estabeleça vínculo direto entre sua atuação (ou omissão) e o dano alegado.

Assim, na ausência de demonstração cabal da ocorrência de fato lesivo atribuível à concessionária — e, principalmente, da correlação entre tal fato e o prejuízo invocado —,
não há como imputar-lhe responsabilidade civil,
ainda que sob o prisma da objetividade constitucional consagrada.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1024847-11.2021 .811.0041, ajuizada contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, julgou improcedente o pedido de ressarcimento pelo pagamento de indenização securitária decorrente de supostos danos elétricos causados por oscilação no fornecimento de energia. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A Apelante sustenta cerceamento de defesa e a suficiência dos laudos apresentados para comprovação do nexo causal. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de prejuízo concreto e de demonstração de indispensabilidade da prova inviabiliza o reconhecimento de cerceamento de defesa. Laudos unilaterais, desprovidos de rigor técnico e elementos objetivos que identifiquem a origem externa do dano, não comprovam o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica. O ônus de provar o nexo causal em ação regressiva fundada em responsabilidade objetiva incumbe à parte autora, não se desincumbindo deste com elementos probatórios frágeis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1022818-56.2019.8.11 .0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10 .02.2021, DJE 01.03.2021; TJMT, ApCiv nº 0013493-79 .2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03 .2022, DJE 26.03.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10248471120218110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 09/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A ., objetivando o ressarcimento pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos de segurados, supostamente decorrentes de variações de tensão elétrica provenientes da rede da concessionária. (...) IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido . Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegado, não sendo suficientes laudos unilaterais desacompanhados de perícia técnica ou de comprovação efetiva do defeito na prestação do serviço."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art . 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/03/2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003436-38.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, j. 18/06/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10262799420238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Desse modo, não havendo comprovação do nexo causal entre os danos sofridos e eventual falha na prestação de serviços pela concessionária, não há como acolher a pretensão regressiva da apelante.

Alega a apelante que seria desnecessária a preservação dos equipamentos supostamente danificados para a realização de eventual perícia judicial, sustentando que
os documentos acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento danoso e a conduta imputada à concessionária de energia.

Entretanto, não se vislumbra, na espécie, qualquer hipótese de cerceamento de defesa, tampouco de indeferimento arbitrário de prova pericial.
O que se evidencia, com clareza, é a insuficiência do acervo probatório produzido pela parte autora
, notadamente quanto ao ônus que lhe incumbia — por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil — de demonstrar o fato constitutivo do direito que pretende ver reconhecido.

A ausência de requerimento, pela parte ré, para a realização de vistorias ou produção de outras provas técnicas não transfere, nem mesmo atenua, o encargo probatório que recai sobre a parte autora. É consabido que, no processo civil contemporâneo, a distribuição do ônus da prova não se rege por presunções de responsabilidade, mas sim por critérios objetivos e normativos, fundados na legislação processual.

É compreensível, do ponto de vista prático, que os bens tenham sido reparados ou substituídos em razão da necessidade de recomposição da rotina do consumidor. Todavia, tal circunstância
não exonera a parte autora do dever de apresentar elementos técnicos minimamente consistentes que permitam ao juízo formar convicção segura acerca da existência de nexo
causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica.

A ausência de provas robustas e tecnicamente adequadas, aliada à fragilidade dos documentos apresentados, inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária, por ausência de demonstração satisfatória de um dos pressupostos essenciais do dever de indenizar.

No que tange à alegação de que teria havido
tentativa de resolução administrativa prévia,
cumpre assinalar que a eventual existência de reclamação formulada perante a concessionária
não possui caráter determinante para o deslinde da controvérsia,
tampouco reveste-se de eficácia probatória autônoma quanto ao mérito da pretensão indenizatória.

Com efeito, o
ponto fulcral da demanda reside na ausência de comprovação cabal do nexo de causalidade entre o alegado dano material e uma suposta falha na prestação do serviço público essencial
de fornecimento de energia elétrica, questão esta que já foi amplamente analisada em linhas anteriores.

Assim, ainda que se reconheça o esforço da parte autora em buscar a via administrativa como etapa pré-processual, tal conduta, embora relevante sob o prisma da boa-fé objetiva, não supre a exigência de demonstração técnica e objetiva dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal, cuja ausência compromete, de forma incontornável, a procedência da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025